Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. HABILITAÇÃO DE EX-SÓCIO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A situação de inatividade das atividades empresariais não ocasiona a automática extinção da personalidade jurídica da sociedade empresária, uma vez que o desaparecimento da pessoa jurídica não ocorre de forma instantânea, mormente diante da existência de débitos, conforme se observa das regras previstas no artigo 1.102 e seguintes do CC/02.
2. Configura-se a inadequação da via eleita diante do pedido de habilitação de ex-sócio com base em aplicação analógica do art. 110 do CC/02, porque a sucessão do polo passivo, com a inclusão do sócio da empresa devedora na execução, pressupõe a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.